Tribunal: TJDFT
Processo: 0042501-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0042501-72.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A. EMBARGADO: GUSTAVO ROCHA DE ANDRADE DESPACHO Manifeste-se o embargante acerca do id 37989427. Após, conclusos. Brasília, 25/08/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR